Tribunal: TJMT
Processo: 0500037-94.2015.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500037-94.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO SCHMIDEL (APELADO), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 228.233.248-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL – RESOLUÇÃO Nº 358/2010 DO CONTRAN – CRIMES NÃO CORRESPONDENTES – ILEGALIDADE -
PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A Resolução nº 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública.

A Administração Pública exige plena submissão da atividade administrativa ao estabelecido em lei, de modo que o princípio da legalidade figura como relevante garantia ao administrado de que não será submetido a arbitrariedades. Havendo certidão positiva criminal em nome do interessado, de crimes diversos aos descritos na Resolução nº 358/2010, há que se reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Rodolfo Rodrigues dos Santos
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do
Coordenador de Credenciamento do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, denegou a ordem da pretensão inicial, com resolução do mérito.

O Apelante relata que foi contratado para trabalhar como instrutor de trânsito em autoescola no dia 23/04/2015, e por tal razão solicitou junto ao DETRAN a renovação do credenciamento do Impetrante como instrutor.

Informa que seu pedido foi indeferido em razão da falta de apresentação de Certidão Negativa Criminal, uma vez que o Apelante responde, em regime semiaberto, pela pratica de crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Aduz que o motivo do indeferimento não possui respaldo legal, uma vez que a exigência de Certidão Negativa Criminal está prevista apenas na resolução do CONTRAN, pois a Lei n.º 12302/2010, que regula o exercício dos instrutores de trânsito, não comporta nenhuma exigência da referida certidão negativa.

Assevera, ainda, que a administração pública, de acordo com o princípio da legalidade, não pode praticar ato fora dos ditames legais, e que, ao exigir Certidão Negativa Criminal não prevista na Lei dos instrutores de trânsito, fere tal princípio e, com isso, torna o ato abusivo e ilegal.

Por tal razão, interpôs o presente mandado de segurança que teve sua segurança denegada em primeiro grau.

Irresignado, busca, por meio do provimento deste recurso, a reforma do ato sentencial, e a consequente concessão da segurança, pois a medida tomada pela administração, qual seja a exigência de Certidão Negativa Criminal para a renovação do credenciamento de instrutor de trânsito, é ato ilegal e arbitrário, ferindo seu direito líquido e certo.

De outro giro, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 172150, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, não houve parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020